Tribunal: TJMT
Processo: 1020597-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020597-21.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE CARLOS JESUS DA SILVA - CPF: 653.898.162-34 (APELADO), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA. RESISTÊNCIA PASSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação do crime de resistência (art. 329 do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Consta que policiais militares abordaram o acusado em via pública sob suspeita de tentativa de abertura de veículos e, na segunda abordagem, teriam enfrentado resistência à prisão. A sentença reconheceu a ausência de prova segura do emprego de violência ou ameaça contra os agentes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta atribuída ao acusado configura o crime de resistência previsto no art. 329 do Código Penal, especialmente diante da alegada ausência de prova segura quanto ao emprego de violência ou ameaça contra os policiais no momento da abordagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de resistência exige, como elementar normativa do tipo penal, a oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça contra funcionário público competente para executá-lo, não se configurando diante de mera resistência passiva ou tentativa de desvencilhar-se da abordagem policial.

Os depoimentos policiais produzidos em juízo apresentam caráter genérico e carecem de descrição concreta de agressões físicas ou ameaças efetivamente dirigidas contra os agentes públicos, o que impede o reconhecimento da violência exigida pelo art. 329 do Código Penal.

A simples exaltação do abordado ou o movimento corporal reflexo para evitar a contenção policial não caracteriza violência típica, sendo compatível com resistência passiva, conduta atípica para fins penais.

A ausência de elementos probatórios complementares, como descrição pormenorizada da dinâmica agressiva ou evidências materiais de lesões, fragiliza a tese acusatória e impede a formação de juízo condenatório seguro.

Persistindo dúvida razoável quanto à ocorrência de resistência ativa, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a manutenção da absolvição fundada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Criminais, admite-se a confirmação da sentença por seus próprios fundamentos quando a decisão de primeiro grau se revela tecnicamente adequada e compatível com o conjunto probatório dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de resistência (art. 329 do CP) exige prova de oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça efetiva contra funcionário público.

A tentativa de desvencilhar-se da abordagem policial ou o comportamento meramente defensivo caracteriza resistência passiva e não configura o delito previsto no art. 329 do Código Penal.

A ausência de prova concreta e detalhada acerca da violência ou ameaça impõe a absolvição do acusado com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 329; CPP, art. 386, VII; Lei 9.099/1995, art. 82, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.200.220; TJMT, Apelação Criminal no 0005180-15.2017.8.11.0003, Turma Recursal, Rel. Lúcia
Peruffo
, j. 02.12.2021; TJMT, N.U 0017385-51.2016.8.11.0055, Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, a qual julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o recorrido José Carlos Jesus da Silva da imputação do crime de resistência, tipificado no artigo 329 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A persecução penal teve início com a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência, registrado sob o número 316.5.2022.2092, formalizado a partir do Boletim de Ocorrência número 2022.55278, constante no ID 346526361. Segundo o histórico dos fatos, no dia 1 de março de 2022, por volta das 17h30, na Avenida Beira Rio, bairro Porto, em Cuiabá, policiais militares foram acionados via rádio para verificar a presença de um indivíduo que supostamente forçava portas de veículos. Após uma primeira abordagem sem encontro de ilícitos, a guarnição policial relatou que, ao retornar ao local, flagrou o recorrido novamente em atitude suspeita, segurando uma maçaneta de carro. Ao ser abordado pela segunda vez, o recorrido teria oferecido resistência à prisão, necessitando ser contido e algemado ao solo pela equipe policial composta pelos soldados Vanderlan Dias Lima Filho e Luiz Mauro Almeida da Silva, sob a supervisão do subtenente
Delso
Marques Silva.

O Ministério Público ofereceu denúncia, conforme documento de ID 346526426, imputando ao recorrido a prática do delito de resistência, sob a alegação de que ele se opôs à execução de ato legal mediante violência, desferindo chutes e partindo para cima da guarnição. A denúncia arrolou como testemunhas os policiais militares responsáveis pela ocorrência. O Juízo de origem determinou a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia, que foi encartada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no ID 346526433, reservando o direito de debater o mérito após a instrução.

Durante a fase de instrução, cuja realização encontra se documentada no termo de audiência de ID 346526445 e nos registros audiovisuais mencionados no ID 346526444, procedeu se ao recebimento formal da denúncia. Na mesma oportunidade, foram inquiridas as testemunhas de acusação Vanderlan Dias Lima Filho e Luiz Mauro Almeida da Silva. O órgão ministerial desistiu da oitiva da testemunha
Delso
Marques Silva. Em seguida, realizou se o interrogatório do acusado. Nas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação, sustentando que a autoria e a materialidade delitivas estariam demonstradas pelos depoimentos firmes dos policiais militares em juízo (ID 346526450). A Defensoria Pública, por seu turno, pleiteou a absolvição com base na insuficiência de provas e na atipicidade da conduta por configurar mera resistência passiva, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de desobediência (ID 346526452).

A magistrada de primeiro grau proferiu sentença, registrada no ID 346526453, absolvendo o recorrido com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A julgadora fundamentou sua decisão na ausência de certeza quanto ao emprego de violência efetiva, ressaltando que as expressões utilizadas pelos policiais, como "avançou contra os policiais", eram genéricas e não permitiam distinguir claramente entre a resistência ativa, punível pelo direito penal, e a resistência passiva, atípica para o artigo 329 do Código Penal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 346526456). Nas razões recursais, o recorrente argumenta que as provas angariadas nos autos, especialmente os relatos prestados sob o crivo do contraditório pelos agentes de segurança pública, são robustas e suficientes para demonstrar que o recorrido agiu com o dolo específico de se opor à execução do ato legal mediante violência. Requer a reforma integral da sentença para condenar o recorrido nas penas do artigo 329 do Código Penal.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao recurso, encartadas no ID 346526458, defendendo a manutenção irretocável da sentença absolutória. Argumenta que a acusação não se desincumbiu do ônus de provar a violência ou ameaça exigida pelo tipo penal, reafirmando que o conjunto probatório é frágil e que a condenação não pode se sustentar exclusivamente em depoimentos policiais genéricos e desprovidos de corroboração factual consistente. O recurso foi considerado tempestivo, conforme certidão de ID 346526460, e os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. A análise do conjunto fático e probatório consolidado nestes autos, confrontada com os fundamentos apresentados pelo recorrente e com os rigores da dogmática penal contemporânea, conduz à conclusão inarredável de que a sentença absolutória proferida pelo Juízo de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade.

DA AUSÊNCIA DA ELEMENTAR NORMATIVA "VIOLÊNCIA OU AMEAÇA" (ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL)

A configuração do crime de resistência exige uma análise rigorosa e criteriosa do tipo penal inserto no artigo 329 do Código Penal. O legislador estabeleceu como núcleo essencial da conduta a oposição à execução de ato legal mediante o emprego de violência ou ameaça contra o funcionário público competente para
executá
lo. O direito penal contemporâneo repudia interpretações extensivas que buscam enquadrar comportamentos instintivos ou defensivos em figuras típicas que exigem o dolo específico de ataque à autoridade estatal. É fundamental estabelecer a distinção técnica entre a resistência ativa, também denominada coerção física direta, e a resistência passiva, caracterizada pela inércia, pelo debate corporal reflexo ou pela tentativa de desvencilhar se de uma apreensão física.

Ao examinar os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, constato uma inegável vagueza nos depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares. Conforme corretamente evidenciado pela magistrada sentenciante, as testemunhas Luiz Mauro Almeida da Silva e Vanderlan Dias Lima Filho limitaram se a utilizar expressões genéricas e padronizadas, tais como "o réu avançou contra a
guarnição" ou "estava muito exaltado". Como julgador, devo ponderar que o mero uso dessas expressões retóricas, desacompanhadas de uma descrição factual pormenorizada que demonstre agressões físicas efetivas, impede a adequação do fato à norma penal. A acusação não detalhou a ocorrência de socos, pontapés, golpes direcionados ou ameaças verbais específicas que pudessem incutir fundado temor nos agentes de segurança. O direito penal da culpabilidade exige provas de ações concretas e não de meras percepções subjetivas de exaltação.

O comportamento adotado pelo recorrido no momento da abordagem caracteriza se, de forma inequívoca, como atitude de defesa ou resistência passiva. O ato humano de se debater, a tentativa instintiva de se desvencilhar do procedimento de algemamento ou o mero movimento corporal reflexo para evitar a restrição de liberdade não preenchem a elementar normativa da violência exigida pelo artigo 329 do Código Penal. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento rigoroso no julgamento do Recurso Especial 1200220, fixando que a oposição passiva à execução de ato legal, por ausência de vis
corporalis
direcionada a lesionar a autoridade, consubstancia conduta atípica para os fins deste dispositivo penal.

A jurisprudência pátria, atenta à necessidade de conter excessos acusatórios baseados em narrativas lacunosas, corrobora integralmente essa compreensão dogmática. Destaco o precedente da própria Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável com exatidão ao caso em análise:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 329 DO CP – CRIME DE RESISTÊNCIA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE ELEMENTARES DO TIPO PENAL – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO – ILÍCITO PENAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A violência e a ameaça a funcionário público são elementares do tipo penal de resistência, sem uma das quais não há se falar em fato típico.

Ademais a configuração do crime de resistência exige que a oposição à execução do ato seja ao menos potencialmente efetiva e capaz de causar embaraço à ação dos agentes públicos, o que não ocorreu no caso concreto.

Não sendo a prova colhida na instrução processual suficientemente segura a respeito de elementares necessárias à concretização do tipo penal de resistência, imputado à ré, de rigor a absolvição. Sentença mantida. Recurso desprovido
.”(
N.U 0005180-15.2017.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021,
Publicado
no DJE 03/12/2021)

Assim, não havendo firme e boa reconstituição fática e restando dúvida, mínima que seja, sobre a participação do réu no cometimento dos delitos, impositiva sua absolvição.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e nego-lhe provimento, para manter absolvição do acusado, mantendo a sentença por fundamentos diversos.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

(N.U 0017385-51.2016.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 09/07/2024)

Assim, não havendo firme e boa reconstituição fática e restando dúvida, mínima que seja, sobre a participação do réu no cometimento dos delitos mediante a conduta estritamente exigida pela lei penal, impositiva sua absolvição, reforçando a carência de preenchimento
das elementares
do tipo.

DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO (ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)

A dinâmica do processo penal em um Estado Democrático assenta se no pilar fundamental da presunção de inocência, o qual irradia a regra probatória de que a condenação criminal exige um juízo de
certeza absoluta
, isento de qualquer vacilação ou conjectura. O exame acurado dos autos revela a patente fragilidade do conjunto probatório construído pela acusação. Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório processual não foram capazes de descrever com a precisão exigida o dolo de resistência ativa. A narrativa de que o recorrido parecia alterado ou sob efeito de substâncias não substitui a necessidade de demonstrar a conduta dolosa de agredir a força policial. A imprecisão na narrativa fática instaura, inevitavelmente, uma dúvida razoável sobre a verdadeira natureza da conduta adotada no momento da prisão.

Cabe exclusivamente ao Ministério Público o ônus processual de provar, de forma cabal e inquestionável, não apenas a oposição ao cumprimento do ato legal, mas imperativamente que tal oposição se deu mediante a utilização de violência física ou grave ameaça verbal. O órgão de acusação não logrou êxito em demonstrar a intensidade ou a concretude da violência supostamente empregada pelo recorrido. O processo carece de elementos técnicos acessórios que pudessem corroborar a tese acusatória. A total inexistência de laudos periciais indicando lesões suportadas pelos policiais militares, aliada à ausência de descrições individualizadas sobre a dinâmica dos socos ou pontapés que justificariam a tipicidade da ação, esvazia a base empírica da denúncia. Quando o Estado acusador falha em fornecer o lastro probatório essencial para a superação da dúvida, a absolvição não é uma faculdade judicial, mas a única medida processual cabível e imperativa em respeito aos ditames legais e constitucionais.

DA VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL

O ordenamento jurídico reconhece e valoriza o testemunho prestado por agentes públicos,
conferindo lhes
a presunção relativa de legitimidade inerente aos atos administrativos. No entanto, o sistema de valoração racional das provas exige que a palavra do policial não seja considerada absoluta ou infalível. Para fundamentar um decreto condenatório, o depoimento policial deve guardar profunda harmonia com o contexto fático documentado, apresentando riqueza de detalhes e coerência interna e externa. No caso em tela, a narrativa policial estruturou se de forma insuficiente para demonstrar o preenchimento da tipicidade estrita do artigo 329 do Código Penal. A sentença recorrida observou, com extrema correção, que a vagueza na descrição da alegada violência inviabiliza a restrição do direito fundamental à liberdade do recorrido.

É necessário pontuar as notórias contradições e omissões que permeiam a documentação do flagrante e a instrução em juízo. A experiência jurisdicional demonstra que, se um suspeito estivesse agindo de forma tão violenta a ponto de caracterizar cabalmente o crime de resistência, colocando em risco iminente a integridade física da guarnição, tal dinâmica agressiva teria sido detalhada com extremo rigor técnico desde a lavratura do Boletim de Ocorrência Policial. A descrição minuciosa da resistência ativa deveria ser o centro do registro da autoridade. O que se observa, contudo, é um relato superficial na fase policial que foi meramente repetido, sem o acréscimo de elementos de convicção materiais, durante a oitiva judicial. A omissão no registro detalhado da suposta agressividade incompatibiliza se com a tese de resistência violenta, esvaziando a pretensão punitiva e reafirmando a caracterização de mera tentativa de esquiva.

DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 82, PARÁGRAFO 5o, DA LEI 9.099/1995)

O procedimento estabelecido para o rito sumaríssimo é orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. O legislador, ao redigir o artigo 82, parágrafo 5o, da Lei 9.099/1995, conferiu à Turma Recursal a prerrogativa legal de confirmar a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, desde que a análise de primeiro grau demonstre higidez técnica e conformidade com o arcabouço probatório constante nos autos. O caso ora submetido a julgamento amolda se perfeitamente a esta sistemática processual.

Ao promover uma revisão exaustiva do processo, verifico que a magistrada de primeiro grau exerceu de forma irretocável seu mister jurisdicional. A valoração das provas foi realizada com cautela e profundo respeito às garantias constitucionais do acusado. A fundamentação exarada na sentença é coerente e tecnicamente precisa, não merecendo qualquer reparo por parte deste colegiado. Destaco como ponto central de acerto o argumento de atipicidade brilhantemente sintetizado no trecho da sentença de piso, o qual adoto
como razão de decidir: "a resistência operada pelo réu consistiu, possivelmente, em meros atos para se desvencilhar ou evitar a busca pessoal, conduta que não reveste de tipicidade". Esta compreensão reflete a melhor aplicação do direito penal contemporâneo, que não admite a criminalização de instintos primários de defesa física desprovidos de dolo agressivo.

Por todos os fundamentos exaustivamente expostos, concluo que a pretensão do Ministério Público não encontra amparo fático ou jurídico. A ausência de provas firmes sobre o emprego de violência ou ameaça impõe a manutenção do decreto absolutório, em estrita observância ao princípio da presunção de inocência e às regras de limitação do poder punitivo estatal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, por ser próprio e tempestivo, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a absolvição do acusado José Carlos Jesus da Silva, sustentando a sentença absolutória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos da argumentação acima delineada, nos precisos termos do artigo 82, parágrafo 5o, da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995).

Sem custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, dada a natureza da ação penal pública e por se tratar de recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026